Tribunal: TJSP
Processo: 1129453-22.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos de terceiro - Penhora de bem imóvel - Dação em pagamento efetuada em suposto contrato de parceria - Fraude à execução configurada, eis que, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência - A condição do embargante, advogado e parceiro de negócios do grupo devedor, supre a ausência de anotação da constrição na matricula do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos de terceiro - Penhora de bem imóvel - Dação em pagamento efetuada em suposto contrato de parceria - Fraude à execução configurada, eis que, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência - A condição do embargante, advogado e parceiro de negócios do grupo devedor, supre a ausência de anotação da constrição na matricula do imóvel - Proximidade profissional e participação direta na gestão de interesses da alienante impõem ao adquirente um dever de diligência qualificado - Ciência inequívoca da insolvência pelo embargante que afasta a tese de terceiro de boa-fé, evidenciado o "consilium fraudis" - Irrelevância do prévio registo da penhora - Negócio jurídico celebrado com nítido intuito de blindagem patrimonial e esvaziamento de ativos da empresa executada, em detrimento de execução que perdura há mais de uma década - Sentença de improcedência mantida, com majoração da verba honorária - Recurso desprovido.